Tribunal: STF
Processo: HC 212208
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 655.831/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 08 de outubro de 2019, por volta das 13h12, na Rua Capinzal, nº 01, Jardim Carolina, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, PABLO SILVA DE OLIVEIRA vendia e trazia consigo, para consumo e fornecimento de terceiros, 23 porções de cocaína, com peso de 16,79 gramas, 69 porções de cocaína na forma de crack, com peso de 9,7 gramas e 59 invólucros de Cannabis sativa L (maconha), com peso de 141,66 gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica,sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Doc. 2, fls. 39-40). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fl. 131):



    APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Prisão efetuada por guardas municipais - Artigo 301 do Código de Processo Penal - Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito - Preliminar afastada - Autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério - Recurso parcialmente provido. 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O julgado recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. GUARDAS MUNICIPAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    2. A jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a realização de prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante do artigo 301 do Código de Processo Penal – CPP, o qual afirma que qualquer pessoa poderá prender quem esteja em flagrante delito.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em síntese: (a) ao considerar regular a atividade policial praticada em usurpação de função constitucional pela guarda municipal, na validação de uma figura de ‘polícia municipal’, a autoridade coatora violou o art. 144 da CRFB, a própria Lei Orgânica da GCM e a orientação dos Tribunais Superiores.; e (b) no texto Constitucional está delineado de maneira evidente que a Guarda Municipal não tem como função exercer o policiamento ostensivo, atender denúncias anônimas ou revistar pessoas que supostamente estariam cometendo crimes, atribuições que são típicas de outros órgãos, cabendo-lhe tão-somente a proteção de seus bens, serviços e instalações. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja declarada a nulidade processual ‘ab initio’ e cassada a condenação, ou que seja absolvido o paciente, diante da ilicitude de todo o conjunto probatório produzido a partir de prova ilícita da materialidade delitiva. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a apontada ilicitude das provas obtidas, consignou: 



    [...] a jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a realização de prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante do artigo 301 do Código de Processo Penal, o qual afirma que qualquer pessoa poderá prender quem esteja em flagrante delito. Assim, nada impede que o flagrante seja feito por guardas municipais, motivo pelo qual não subsiste razão à defesa, […].



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Portanto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. No mesmo sentido: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente